Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722162-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS RECORRIDO: ROSINHA DOS SANTOS SA, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CASO DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PERDA DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO CLIENTE. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. PRESENÇA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PATRONO. RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO CORRÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. CONTADORIA JUDICIAL. APROVEITAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuidam os autos de pretensão indenizatória movida pela autora em desfavor dos réus, com fundamento em negligência na condução de processo judicial, no bojo do qual a demandante sagrou-se vencedora, mas que teve a fase satisfativa fulminada pela prescrição, considerando que os réus não teriam promovido a execução no prazo legalmente previsto. 2. Possui o sindicato responsabilidade na atuação dos advogados que contratou para a defesa dos interesses de seus associados, considerando a cláusula de mandato que lhe conferiu todos os poderes inerentes à representação judicial. 2.1. Afastar-se a responsabilidade do apelante equivaleria a privar a própria autora do seu direito, porque não conseguiria demonstrar de quem fora especificamente a culpa na omissão em promover ação executiva, considerando que a relação com os advogados foi incumbência do sindicato. 3. Rejeita-se a preliminar de cassação do julgamento monocrático por ausência de fundamentação, considerando que a sentença está bem fundamentada, sendo especificamente apontadas as razões de convencimento do julgador, que o motivaram a acolher o pedido inicial. 3.1 Mesmo porque, os pontos invocados pelo apelante dizem respeito à suposta responsabilidade do corréu quanto aos danos indicados pela demandante, questão que, conforme se colhe dos fundamentos da sentença, foi expressamente considerada pelo juízo sentenciante, de modo a não restar qualquer mácula no julgamento monocrático que justifique a pleiteada cassação. 4. Inverídicas as premissas levantadas pelo causídico para afastar sua responsabilidade na frustração da ação executiva. 4.1 O recorrente não apontou qualquer prova que demonstre ter requerido ao corréu os documentos que entendia necessários ao início da execução, tampouco demonstrou que o sindicato, de fato, se omitira em fornecer os aludidos documentos. 5. Como advogado, inclusive efetivamente atuante, o apelante tinha plenas condições, além do dever profissional, de documentar, até para efeito de prova junto aos próprios clientes, mínimos elementos de comunicação relativamente aos processos sob sua responsabilidade. 6. O que dos autos consta é que o ora recorrente teve prazo considerável para apresentar a memória de cálculo necessária ao manejo da execução, inclusive porque, para esta finalidade, chegou a requerer dilação de prazo no âmbito da Justiça Federal, onde tramitou o processo. 6.1. As fichas financeiras e os relatórios de evolução funcional necessários à elaboração dos cálculos foram apresentados naqueles autos pela própria União, ou seja, não se fazendo necessários, mormente porque nem mesmo cogitados, tampouco provados, maiores documentos a cargo do sindicato. 7. A responsabilidade do Sindprev se deve pela culpa na escolha e na fiscalização do advogado contratado para patrocinar a defesa de seus sindicalizados, e não porque, supostamente, foi o responsável pelo transcurso do prazo de prescrição, algo que não se encontra minimamente provado nos autos. 8. Não demonstrada a culpa do escritório corréu nos danos experimentados pela demandante. Embora o advogado responsável pelo processo tenha firmado contrato de prestação de serviços profissionais com o escritório, não ficou demonstrado que o processo objeto da lide, realmente, passou a ser também de responsabilidade deste; 9. A responsabilidade civil se assenta, de ordinário, no dano, no nexo causal e na existência de dolo ou culpa (arts. 186 e 927 do Código Civil). 9.1. Não há maiores controvérsias de que a demandante, embora vencedora no curso do processo, não teve garantido o crédito, porque seu direito foi fulminado pela prescrição, considerando que o processo de execução não foi movido no prazo legalmente previsto e, nesse sentido, o dano é evidente. 10. O nexo causal, igualmente, é manifesto. Primeiro porque nem o escritório corréu, nem o sindicato, foram responsáveis diretos pelo transcurso do prazo prescricional para o manejo da execução. Segundo porque, enquanto advogado responsável pelo processo, caberia ao apelante promover os atos necessários ao ajuizamento da execução, sobretudo no prazo legalmente previsto. 10.1. Muito embora a obrigação do advogado seja de meio, não respondendo pelo resultado do processo, deve diligenciar para obter o melhor resultado ao seu cliente, de modo que a frustração do objeto por culpa exclusiva sua dá ensejo à responsabilidade civil. 11. Os atos do apelante, no caso omissivos, foram determinantes para que o direito da autora fosse fulminado pela prescrição, de onde deriva, inclusive, sua culpa no evento danoso, vez que poderia e deveria ter agido, como profissional contratado que foi, para evitar que o seu cliente fosse prejudicado. 12. Havendo controvérsia quanto ao valor devido, afigura-se necessária, em muitos casos, a manifestação de profissional contábil que, seguindo as diretrizes previstas no título executivo, estabeleça qual o montante adequado. Nesse sentido, o próprio CPC prevê a possibilidade de o juiz se utilizar da Contadoria Judicial para verificação dos cálculos (art. 524, §2°). 12.1. O valor alcançado pelo órgão auxiliar do Juízo deve balizar a presente indenização, mormente porque, a despeito da irresignação dos apelados, não há qualquer fato relevante, devidamente provado, que demonstre eventual desacerto praticado pela Contadoria na elaboração dos cálculos. 13. Pelo Princípio da Causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelos ônus de sucumbência e, pelo contexto dos autos, a parte autora não dispunha de elementos suficientes para concluir qual dos advogados era responsável por, efetivamente, acompanhar seu processo, notadamente pelo fato de os contratos respectivos terem sido firmados unicamente com o Sindicato. 14. Nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 15. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. 16. Recurso dos réus conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 32 da Lei 8.906/94, ao excluir a responsabilidade por indenização do escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que aviou, sem sequer verificar a tempestividade, cumprimento de sentença prescrito, gerando a expectativa de direito de diversos filiado do SINDPREV-DF que restaram em momento posterior frustrados; c) artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, ao rejeitar a responsabilização solidária do mencionado escritório de advocacia, responsável por propor cumprimento de sentença prescrito ab initio gerando danos a seus clientes; d) artigos 292, §3o, do CPC; 884 e 944, ambos do Código Civil e 22 da Lei 8.906/94, ao fixar valores maiores que o dano sofrido pela recorrida, porquanto deixou de considerar os valores que viriam a ser descontados a título de PSS e de honorários advocatícios pactuados no percentual de 15% (quinze por cento); Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A. Em contrarrazões, SINDPREV pleiteia que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34;163. MOTA E ADVOGADOS, por sua vez, demanda que todas as intimações, notificações e publicações ocorram em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 32 da Lei 8.906/94; 186 e 421, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Quanto à segunda, igualmente, não assiste razão ao apelante, porque, novamente, não há provas suficientes a demonstrar responsabilidade, sobretudo de forma exclusiva, do escritório corréu. De fato, conforme documentos que acompanharam sua contestação (Id. 21136451), o ora apelante firmou com o escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS “contrato particular de repartição de honorários advocatícios”, por meio do qual foram contratados os serviços profissionais do aludido escritório para auxiliar o ora recorrente, “na elaboração e ajuizamento de ações de qualquer natureza, acompanhamento, processamento, julgamento, interposição de recursos, execução de julgados, sustentação oral, medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias nos processos que tramitam nas Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal da 1a, 2a, 3a, 4a, 5a Região, Superior Tribunal de Justiça, Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal e Tribunais de Justiça Estaduais, conforme relação anexa – Anexo I, que integra o presente contrato para todos os efeitos legais” (cláusula primeira). Porém, ainda que a relação contratual entre os réus tenha se originado em 01/12/2001, portanto, anteriormente ao término do prazo para o ajuizamento da execução, conforme demonstra a parte final da cláusula transcrita, a relação dos processos objeto do contrato constaria de um anexo, parte integrante do próprio documento. Ocorre que tal anexo não acompanhou a contestação do ora recorrente, ou seja, não ficou demonstrado que o processo objeto da lide, realmente, passou a ser também de responsabilidade do escritório corréu. Em suas contrarrazões, o réu MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS afirma que só tomou conhecimento do aludido processo quando procurado pelo próprio sindicato, em data muito posterior ao transcurso do prazo de prescrição 17/12/03. Ademais, é bom que se destaque, o apelante era, até então, o advogado contratado pelo sindicato para patrocinar os interesses de seus associados (Id. 21136456), inclusive com a responsabilidade de elaborar relatório mensal sobre seus processos, de tal modo que o contrato firmado com outro escritório, por si só, não constitui escusa idônea de responsabilidade. Ao revés, com o aludido contrato, o apelante atribuiu para si, face ao sindicato e associados, a responsabilidade pelos atos praticados pelo escritório contratado, já que, até então (01/12/2001), não havia qualquer relação contratual entre este e aqueles. O apelante, ainda, afirma que a responsabilidade do escritório corréu decorre do contrato firmado entre este e o sindicato em 01/07/2002 (Id. 21136452). Pelo referido instrumento, o escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS ficou responsável, conforme cláusula primeira, por: prestar assessoramento jurídico; representar e defender os interesses do sindicato e seus associados em juízo ou fora dele, “nos termos de mandato específico”; acompanhar os processos judiciais ou administrativos “que lhes forem confiados”; coordenar o programa de assistência jurídica; elaborar parecer jurídico. Nota-se, do instrumento contratual, que o escritório passaria, desde a celebração do contrato, a assumir a defesa em juízo do sindicato e de seus associados, “nos termos de mandato específico”, não constando dos autos qualquer mandato, relativamente ao feito de que se originou a presente a lide. Aliás, a cláusula sétima do referido contrato é expressa em excepcionar que os processos patrocinados pelo ora apelante seriam objeto de relação jurídica própria entre o advogado e o escritório contratado. Ou seja, nos termos do referido contrato, do qual participou o próprio apelante, o escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu a defesa jurídica do sindicato e seus associados, mas os processos em tramitação, sob responsabilidade do Dr. Humberto, deveria ser objeto de contrato entre o próprio advogado e o escritório. Ocorre que, como já visto, não há comprovação de que ao escritório foram substabelecidos poderes para acompanhar o processo da demandante, mormente em prazo anterior ao transcurso da prescrição, mesmo porque, é incontroverso que, quando firmados os contratos relacionados acima, o processo da demandante estava arquivado, de onde exsurge a presunção, notadamente por não haver provas que a afastem, de que o escritório só teve conhecimento da demanda quando procurado pelo sindicato, conforme esclarecido acima. Ora, como poderia o escritório corréu acompanhar o andamento do feito se o processo estava arquivado desde 19/07/2000 e, ao menos pelo que consta dos autos, não detinha conhecimento sobre a existência do feito. Logo, quanto a tal ponto, não assiste razão ao apelante( ID 23274696). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação ao mencionado malferimento artigos 292, §3o, do CPC; 884 e 944, ambos do Código Civil e 22 da Lei 8.906/94, uma vez que, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, quais sejam, questões relativas a PSS e retenção por honorários advocatícios, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações do recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, OAB/DF 1.193-A, bem como que as publicações do SINDPREV sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34;163; e as da MOTA E ADVOGADOS, por sua vez, em nome da advogada MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO, OAB/DF 16.362. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023